Tribunal: STM
Processo: 7000636-14.2024.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): GUIDO AMIN NAVES
Órgão julgador: GUIDO AMIN NAVES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS INFRINGENTES DE NULIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ART. 187 DO CPM. DESERÇÃO. LICENCIAMENTO. FALTA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO MAJORITÁRIA. Uma vez iniciada a ação penal, para o processamento e julgamento de um crime de deserção, o posterior licenciamento ou exclusão do réu das Forças Armadas não impede o regular prosseguimento do processo. Precedentes. Embargos Infringentes e de Nulidade rejeitados. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 17/03/2025 A
20/03/2025
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000636-
14.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: LUAN ALVES DA SILVA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 17/03/2025, às 13:30, a 20/03/2025, às 18:00, na sequência 30, disponibilizada no
DE de 28/02/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR OS EMBARGOS
INFRINGENTES E DE NULIDADE OPOSTOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO, MANTENDO ÍNTEGRO O ACÓRDÃO EMBARGADO, POR SEUS
PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. OS MINISTROS JOSÉ COÊLHO
FERREIRA E MARCO ANTÔNIO DE FARIAS ACOLHIAM OS PRESENTES
EMBARGOS E REFORMAVAM O ACÓRDÃO EMBARGADO, PARA FAZER
PREVALECER O VOTO DA LAVRA DO MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, PROFERIDO NA APELAÇÃO Nº 7000150-29.2024.7.00.0000.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
LUCIANO MOREIRA GORRILHAS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO

VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000636-14.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
EMBARGANTE: LUAN ALVES DA SILVA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
EMBARGOS
INFRINGENTES
DE
NULIDADE.
DEFENSORIA
PÚBLICA
DA
UNIÃO.
ART.
187
DO
CPM.
DESERÇÃO.
LICENCIAMENTO. FALTA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE.
IMPROCEDÊNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO MAJORITÁRIA.
Uma vez iniciada a ação penal, para o processamento e julgamento de um crime
de deserção, o posterior licenciamento ou exclusão do réu das Forças Armadas
não impede o regular prosseguimento do processo. Precedentes.
Embargos Infringentes e de Nulidade rejeitados. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de Julgamento virtual, sob a Presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade com o Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em rejeitar os Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela
Defensoria Pública da União, mantendo íntegro o Acórdão embargado, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Brasília, 20 de março de 2025.
RELATÓRIO

A Defensoria Pública da União, atuando na defesa do ex-Sd Ex LUAN ALVES
DA SILVA, opôs os presentes Embargos Infringentes e de Nulidade (EMB) contra o Acórdão
desta Corte, proferido nos autos da Apelação (AP) nº 7000150-29.2024.7.00.0000, que, por
maioria, conheceu do Recurso de Apelação e acolheu a preliminar de nulidade da Sentença
do CPJ/Ex que extinguiu o feito, sem julgamento do mérito, arguida pelo Ministério Público
Militar, e determinou o prosseguimento da Ação Penal Militar (APM) nº 7000250-
07.2023.7.03.0203, na qual o Embargante figura como denunciado.
7000636-14.2024.7.00.0000
40001369421 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No julgamento da Apelação, a corrente vencida foi formada pelos Ministros
Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
(Relator da Apelação) e Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, que não conheciam da preliminar
arguida pelo Ministério Público Militar, em razões recursais, concernente ao afastamento da
falta de condição de prosseguibilidade da Ação Penal Militar, por considerarem que a questão
suscitada pelo Parquet se confundia com o mérito da Apelação.
O Acórdão embargado restou assim ementado (evento 33 da AP):
[...]
APELAÇÃO. MPM. DESERÇÃO. ART. 187 DO CPM. PRELIMINAR DE
NULIDADE DO JULGAMENTO NA INSTÂNCIA A QUO. EXTINÇÃO DO PROCESSO
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LICENCIAMENTO DO ACUSADO. PERDA DA
CONDIÇÃO DE MILITAR. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA. AFERIÇÃO. MOMENTO DO INÍCIO DA AÇÃO PENAL. ENUNCIADO Nº
12 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PRELIMINAR ACOLHIDA.
DECISÃO POR MAIORIA.
I. Preliminar suscitada pelo MPM de nulidade do julgamento na instância a
quo que extinguiu o processo sem resolução do mérito.
II. A condição de procedibilidade consubstancia-se em requisito que está
associado ao início da ação penal. No tocante ao delito de Deserção, é indispensável que o
Acusado seja militar da ativa no momento do recebimento da Denúncia. De outro modo, a
condição de prosseguibilidade relaciona-se ao seu prosseguimento – regular processamento
até decisão final.
III. O Enunciado nº 12 da Súmula de Jurisprudência desta Corte sedimenta o
entendimento de que a ação penal que trata de deserção somente poderá ser instaurada
contra militar da ativa, constituindo a condição de militar, portanto, condição de
procedibilidade.
IV. Na prática, erigir o status de militar à condição de prosseguibilidade
representaria grande empecilho ao licenciamento de militar que responde a processo de
deserção. Não raro, tanto a Unidade Militar quanto o próprio Acusado desejam o fim do
vínculo castrense que mantêm tão logo se conclua o período do constitucional serviço
obrigatório.
V. Não existe qualquer dispositivo de Direito Castrense que permita interpretar
o status de militar como condição de prosseguibilidade para aquele que venha a ser
processado pelo crime previsto no art. 187 do CPM. Ou seja, integrando o Acusado
regularmente ao serviço militar ativo, à época do recebimento da Denúncia, a sua posterior
exclusão das Forças Armadas não terá o condão de interferir no prosseguimento da ação
penal militar.
VI. O próprio Código Penal Militar, que, na dicção de seu art. 123, ao
estabelecer as causas de extinção da punibilidade, não traz a perda superveniente da
condição de militar como uma dessas causas. Com efeito, uma cuidadosa leitura de seus
7000636-14.2024.7.00.0000
40001369421 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

dispositivos revela que o diploma não mencionou eventual exclusão das fileiras de Acusado
que responda a processo de deserção já deflagrado.
VII. Preliminar acolhida. Decisão por maioria.
A respectiva Declaração de Voto Vencido, da lavra do Exmo. Ministro Gen Ex
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, foi fundamentada, em síntese, nos seguintes argumentos
(evento 30 da AP):
[...]
O MPM suscitou a preliminar de nulidade do feito, pedindo o afastamento da
ausência da condição de prosseguibilidade da Ação Penal Militar (APM), declarada pelo
Juízo em virtude do licenciamento do acusado.
Por sua vez, a DPU se opôs, em suas Contrarrazões, à referida tese levantada
pelo MPM.
A Sentença atacada pelo MPM extinguiu o Processo sem o julgamento do
mérito em face do licenciamento do acusado.
A matéria de mérito do presente feito tratou pontualmente da ausência ou não
da condição de prosseguibilidade da APM, coincidindo com o teor da preliminar
apresentada pelo MPM em suas Razões recursais.
Assim, a preliminar, por se confundir com o mérito (tema processual - ausência
ou não da condição de prosseguibilidade da APM), não pode ser conhecida.
Ante o exposto, votei no sentido de não conhecer, por estar imbricada com o
mérito, a preliminar suscitada pelo MPM em Razões recursais, atinente ao afastamento da
falta de condição de prosseguibilidade da Ação Penal Militar.
Por Despacho proferido em 16/10/2024, o então Relator Ministro Gen Ex
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES admitiu os presentes Embargos Infringentes e de
Nulidade (evento 5).
Em impugnação aos presentes Embargos, a PGJM pugnou pela sua rejeição
(evento 9).
Com a passagem para inatividade do Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO, o
processo foi redistribuído a este Relator.
O e. Ministro Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório

VOTO
7000636-14.2024.7.00.0000
40001369421 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade do Julgado opostos pela DPU
contra o Acórdão proferido por esta Corte, nos autos da Apelação nº 7000150-
29.2024.7.00.0000, que, por maioria, conheceu do Recurso de Apelação e acolheu a
preliminar, arguida pelo Ministério Público Militar, de nulidade da Sentença que extinguiu
feito sem julgamento do mérito, determinando o regular prosseguimento da Ação Penal
Militar nº 7000250-07.2023.7.03.0203.
A Declaração de Voto-Vencido do e. Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, na qual se apoia o Embargante, em síntese, aduz que a preliminar arguida pelo
MPM, na Apelação, se confundiria com o próprio mérito, qual seja a ausência ou não da
condição de prosseguibilidade da Ação Penal Militar, considerando a atual condição de civil
do acusado.
Razão não assiste à Defesa. Senão, vejamos.
Durante a tramitação da Ação Penal Militar, foi juntada aos autos a informação
de que, em 15/6/2023, o acusado fora licenciado a bem da disciplina. (APM, evento 26).
Em alegações orais, a DPU, por sua vez, suscitou a preliminar de ausência de
condição de prosseguibilidade, em virtude do licenciamento do acusado (APM, evento 90).
O Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 3ª CJM,
por unanimidade, acolheu a preliminar suscitada pela DPU e extinguiu o Processo sem
julgamento do mérito, com fulcro no Enunciado da Súmula de Jurisprudência nº 12 do STM,
c/c os arts. 3º, alínea "e"; e 457 e parágrafos, ambos do CPPM (APM, evento 92).
Como sabido, no caso do crime de deserção, o status de militar do réu é, sem
dúvida, condição de procedibilidade para Ação Penal Militar, como prevê o Código de
Processo Penal Militar, nos seguintes termos:
Art. 457 [...]
§ 1º O desertor sem estabilidade que se apresentar ou for capturado deverá ser
submetido à inspeção de saúde e, quando julgado apto para o serviço militar, será
reincluído.
§ 2º A ata de inspeção de saúde será remetida, com urgência, à auditoria a que
tiverem sido distribuídos os autos, para que, em caso de incapacidade definitiva, seja o
desertor sem estabilidade isento da reinclusão e do processo, sendo os autos arquivados,
após o pronunciamento do representante do Ministério Público Militar.
§ 3º Reincluída que seja a praça especial ou a praça sem estabilidade, ou
procedida à reversão da praça estável, o comandante da unidade providenciará, com
urgência, sob pena de responsabilidade, a remessa à auditoria de cópia do ato de reinclusão
ou do ato de reversão. O Juiz-Auditor determinará sua juntada aos autos e deles dará vista,
7000636-14.2024.7.00.0000
40001369421 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

por cinco dias, ao procurador que requererá o arquivamento, ou o que for de direito, ou
oferecerá denúncia, se nenhuma formalidade tiver sido omitida, ou após o cumprimento das
diligências requeridas.
Também o Enunciado da Sumula de Jurisprudência nº 12 do STM reforça essa
exigência, como se vê adiante:
A praça sem estabilidade não pode ser denunciada por deserção sem ter
readquirido o status de militar, condição de procedibilidade para a persecutio criminis,
através da reinclusão. Para a praça estável, a condição de procedibilidade é a reversão ao
serviço ativo.
Porém, se a lei estabelece o status de militar do réu como condição de
procedibilidade para processar e julgar a prática do crime de deserção, desse fato não decorre
que também seja condição prosseguibilidade o processamento do feito, pois, uma vez
iniciada a ação penal, para o processamento e julgamento de um crime de deserção, em tese,
o posterior licenciamento ou exclusão do réu das Forças Armadas não impede o regular
prosseguimento do processo ao qual responde.
Nesse sentido, esta Corte Castrense tem firmando o entendimento
jurisprudencial, ainda que majoritário, de que, no caso de processamento pela prática do
crime de Deserção, previsto no art. 187 do CPM, o licenciamento do acusado, após o
recebimento da Denúncia, não impede a regular tramitação do feito até o seu julgamento e
eventual execução penal, em caso de condenação, podendo ser citados como exemplos os
seguintes arestos:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DESERÇÃO. ART. 187 DO CPM.
PRELIMINAR. AUSÊNCIA DA CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE PELA PERDA DA
CONDIÇÃO DE MILITAR. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE.
CONFIGURAÇÃO.
CONDUTA
NÃO
AMPARADA
POR
EXCLUDENTE
DE
CULPABILIDADE.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
MANUTENÇÃO.
RECURSO.
PROVIMENTO PARCIAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. CONCESSÃO. Este
Tribunal consolidou o entendimento no sentido de que o status de militar não figura como
condição de prosseguibilidade do crime do art. 187 do CPM. Preliminar rejeitada por
maioria. Militar que se ausenta por mais de 8 (oito) dias da Unidade em que serve, sem
qualquer permissão ou licença, comete o crime tipificado no art. 187 do CPM. Estando a
autoria e a materialidade comprovadas e não sendo demonstrada qualquer causa excludente
de ilicitude ou de culpabilidade, justa se revela a reprimenda imposta pelo Colegiado a quo,
devendo, portanto, ser mantida. Sobrevindo o licenciamento do militar após a sentença
condenatória, concede-se ao Apelante o benefício do sursis. Apelo provido
parcialmente. Decisão unânime. (Apl 7000512-31.2024.7.00.0000. Rel. Min. Alte Esq
CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS. Julgamento 5/12/2024). (Grifo nosso.)
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DESERÇÃO. DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO. REINCLUSÃO. LICENCIAMENTO. MILITAR DA ATIVA. CONDIÇÃO
DE PROSSEGUIBILIDADE. AUSÊNCIA LEGAL DO REQUISITO. REJEIÇÃO. DECISÃO
MAJORITÁRIA. A reaquisição do status de militar é uma condição antecedente que incide,
apenas, no momento da deflagração da Ação Penal. Em consequência, não há de prevalecer o
argumento da condição superveniente de prosseguibilidade. A diferenciação entre as duas
acepções (procedibilidade e prosseguibilidade) é essencial para compreender que o delito do
art. 187 do CPM contempla, tão somente, a primeira, conforme muito bem fundamentado no
Acórdão condutor. É explícita a inexistência de condição de prosseguibilidade no rito da
deserção em virtude da perda, durante a instrução processual, do status de militar. A única
7000636-14.2024.7.00.0000
40001369421 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

condição para o oferecimento da Denúncia é a reinclusão, não se verificando qualquer
previsão legal de que a perda ulterior do status de militar configure obstáculo à
prosseguibilidade de feito regularmente processado. Em outras palavras, a reinclusão do
trânsfuga é a única exigência feita pela norma, inexistindo a necessidade de o réu mantê-la
para o feito persistir. Embargos Infringentes rejeitados. Decisão majoritária. (Emb. Inf.
n 7000477-71.2024.7.00.0000. Rel. Min. Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. Julgamento: 11/12/2024). (Grifo nosso.)
Esse também tem sido o entendimento da Primeira Turma do Supremo Tribunal
Federal, servindo como exemplo jurisprudencial o seguinte julgado:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESERÇÃO (ART. 187 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR). STATUS DE MILITAR DA ATIVA. CONDIÇÃO PARA
DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL. SUPERVENIENTE EXCLUSÃO DAS FORÇAS
ARMADAS. IRRELEVÂNCIA, PARA FINS DE PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO
CRIMINAL.
1. A ação penal que trata de deserção (CPM, art. 187) somente poderá ser instaurada contra
militar da ativa, constituindo, portanto, condição de procedibilidade; isto é, o status de militar
é exigido somente na fase inicial do processo, como pressuposto para deflagração da ação
penal, sendo irrelevante, para fins de prosseguimento da instrução criminal ou do
cumprimento da pena, a posterior exclusão do agente do serviço ativo das Forças
Armadas. Inteligência do art. 456, § 4º, e do art. 457, § 1º e § 2º, ambos do CPPM. 2. Agravo
Regimental provido. (HC nº 1922221 AgrR. Redator do Acórdão: Min. Dr. Alexandre de
Moraes. Julgamento: 17/5/2021). (Grifo nosso.)
No mesmo sentido é o Parecer da nobre Procuradoria Geral da Justiça Militar,
proferido nos autos da Apelação que deu origem aos presentes Embargos Infringentes e de
Nulidade, cujos argumentos, a seguir transcritos, adoto como razões suplementares para o
voto:
[...]
In casu, a condição de militar, como pressuposto para a deflagração da Ação Penal Militar
em referência, foi observada quando do oferecimento e recebimento da denúncia. Foram
cumpridas as formalidades legais, a teor dos arts. 451, 456 e 457, todos do Código de
Processo Penal Militar, com presença da condição de procedibilidade do § 3º do art. 457 do
mesmo Codex.
Conquanto isso, a jurisprudência majoritária da Corte Castrense não mais exige a condição
de militar durante todo o processo de deserção, mas apenas para o
oferecimento/recebimento da denúncia, conforme prevê a lei.
Assevera a Corte Castrense que “em observância à Teoria da Atividade, adotada pelo Código
Penal Militar, o fato de o agente ter sido excluído ou licenciado das fileiras das Forças
Armadas, durante o curso da Ação Penal, em nada modifica a sua condição de militar no
momento em que perpetrou o crime de deserção”. (cf. Embargos Infringentes e de Nulidade nº
7000047- 27.2021.7.00.0000 – Relator: Min. Artur Vidigal – Publicação: 01/07/2021). Dessa
forma, em suma, não há sequer que cogitar em falta da condição de procedibilidade ou
prosseguibilidade para a continuidade do vertente processo penal [...]. (Grifo nosso.)
Assim, para fins de oferecimento da Denúncia, a reinclusão do trânsfuga é
condição de procedibilidade nos delitos de deserção. É a única exigência feita pela norma.
Não existindo a necessidade de o réu mantê-la para a regular manutenção do feito, por não
configurar, dessa forma, pressuposto de prosseguibilidade.
7000636-14.2024.7.00.0000
40001369421 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dessa forma, não merece prosperar o recurso oposto pela Defesa.
Pelo exposto, voto no sentido de rejeitar os Embargos Infringentes e de
Nulidade opostos pela Defensoria Pública da União, mantendo íntegro, por seu próprios e
jurídicos fundamentos, o Acórdão embargado.
Documento eletrônico assinado por GUIDO AMIN NAVES, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001369421v10 e do código CRC d5983899.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): GUIDO AMIN NAVES
Data e Hora: 28/04/2025, às 15:31:20
7000636-14.2024.7.00.0000
40001369421 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR